Tribunal: STF
Processo: HC 225992
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 2.023.007/SC, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu parcial provimento ao apelo defensivo, para tão somente readequar o regime inicial de resgate da pena para o semiaberto (Doc. 3, fl. 207).



    O Ministério Público, então, interpôs Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça, que lhe deu provimento para restabelecer o regime inicial fechado ao réu (Doc. 4, fls. 100-103). Essa decisão foi confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimenta (Doc. 4, fls. 121). Eis a ementa do acórdão: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DO ART. 33, §2º, B, DO CP. REGIME INICIAL. PENA INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. RÉU REINCIDENTE. REGIME CARCERÁRIO FECHADO IMPERATIVO. 



    1. Nos termos do art. 33, §2º, b, do Código Penal, o regime inicial adequado ao réu reincidente, condenado a pena inferior a 8 anos de reclusão, é o fechado. 



    2. Agravo Regimental desprovido.



    Nesta ação, a Defensoria Pública alega, em síntese, constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea para a eleição de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso. Enfatiza que (a) o ora Paciente teve sua pena fixada em 05 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, ante a presença da agravante da reincidência não específica, embora todas as demais circunstâncias judiciais tivessem sido reconhecidas como favoráveis e o contexto fático não necessitar de um regime de cumprimento mais severo; e (b) o Paciente foi apreendido com quantidade irrisória de entorpecente, qual seja, apenas 7,5 gramas de crack. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja fixado o regime semiaberto para início de cumprimento da reprimenda. 



    É o relatório. Decido. 



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135- 136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor MIRKINE GUETZÉVITCH (russo de nascimento e francês por opção), essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    No presente caso, no entanto, não houve a devida compatibilização. É certo que a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, a imposição ao condenado de regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal deve ser adequadamente fundamentada. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.



    Conforme relatado, o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, em decorrência da apreensão de 7,5g de crack. 



    O Juízo de origem, a despeito de considerar favoráveis ao acusado todas as circunstâncias judiciais e aplicar a pena-base no mínimo legal, fixou o regime inicial mais gravoso (fechado).



    Assim, como a pena é inferior a 8 anos de reclusão, embora o réu seja reincidente, a imposição do regime intermediário – semiaberto – se mostra adequado e suficiente para a repressão e prevenção do crime, sobretudo em razão da quantidade de droga apreendida. Nessa linha de consideração, mutatis mutandis: Súmula 269 do STJ; HC 194028, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/3/2021, e RHC 118658, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 2/6/2014. 



    Nesse sentido, destacou a Corte estadual: 



    A consulta nos registros criminais não aponta também a reiteração de novos crimes, mesmo após alcançada a liberdade nos presentes autos. 



    As particularidades que cercam o caso, principalmente a suposta tentativa do apelante de se desvencilhar do vício, contribuem para minimizar a reprovabilidade da ação diante do comércio de entorpecente altamente nocivo, porém em quantidade reduzida. 



    [...]



    Logo, com amparo no precedente acima e nas circunstâncias que cercam o caso, acolho o pedido para fixar o regime semiaberto para o início do resgate da pena. 



    Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno ( Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império . Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, “na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo” (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459).



    Diante do exposto, CONCEDO A ORDEM para fixar ao paciente, no tocante à Ação Penal 0002661-43.2019.8.24.0033, em trâmite junto à 1ª Vara Criminal da Comarca de Itajaí/SC, o regime inicial semiaberto.



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente